Tribunal: TJES
Processo: 0000454-54.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-54.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALTER GARCIA DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na ação monitória, ao determinar a expedição de mandado de pagamento, o Juízo fixará a verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, na esteira do que dispõe o art. 701, do Código de Processo Civil, como estímulo ao pagamento voluntário pelo devedor.

2. Em não havendo pagamento voluntário, com ou sem a oposição de embargos à monitória, é mister a fixação de honorários na sentença que constitui o título executivo judicial, agora pelo regramento geral disciplinado no já mencionado art. 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000454-54.2021.8.08.0063

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: VALTER GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por BANCO DO BRASIL S.A., ora Apelante, em face de ESPÓLIO DE VALTER GARCIA DE OLIVEIRA E OUTROS, ora Apelados.

Pela sentença id 6614145, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu, parcialmente, os embargos à monitória opostos pelos Apelados, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros OLINDINA MUNIZ DE OLIVEIRA, WELINGTON MUNIZ DE OLIVEIRA e WASINGTON MUNIZ DE OLIVEIRA e os excluindo da lide.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 6614148, em que pugna pela condenação dos Apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no id 6614152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o recurso de apelação deve ser provido para reconhecer a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em benefício do Apelante.

Na ação monitória, ao determinar a expedição de mandado de pagamento, o Juízo fixará a verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, na esteira do que dispõe o art. 701, do Código de Processo Civil.

Como cediço, os honorários inicialmente fixados abaixo do mínimo estabelecido no § 2º, do art. 85, do Diploma Processual Civil, prestam-se a estimular o devedor ao reconhecimento da dívida e seu cumprimento voluntário.

Outrossim, em não havendo pagamento voluntário, com ou sem a oposição de embargos à monitória, é mister a fixação de honorários na sentença que constitui o título executivo judicial, agora pelo regramento geral disciplinado no já mencionado art. 85, do Código de Processo Civil, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar o ESPÓLIO DE VALTER GARCIA DE OLIVEIRA a pagar honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor do título executivo, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/03/2024

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões